Tribunal: STF
Processo: Rcl 63793
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE DIFERENÇA ENTRE ALÍQUOTA INTERNA E INTERESTADUAL DE ICMS. LEI COMPLEMENTAR. ALEGADA AFRONTA AOS ACÓRDÃOS PROLATADOS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.469 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.287.019 – TEMA 1.093. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Engage Eletro Comercio Ltda., em 14.11.2023, contra decisão proferida pela Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina Processo n. 5008102-76.2021.8.24.0023, pela qual teriam sido contrariado o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.469 e no Recurso Extraordinário n. 1.287.019, Tema 1.093.



O caso



    2. Em 19.2.2021, o juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública de Florianópolis/SC indeferiu a peça inicial do Mandado de Segurança Preventivo n. 5008102-76.2021.8.24.0023, impetrado pela Engage Eletro Comércio Ltda. contra o Diretor de Administração Tributária de Santa Catarina (fl. 17, e-doc. 4). Essa decisão foi reformada pela Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos termos seguintes:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. INSURGÊNCIA CONTRA OS EFEITOS CONCRETOS DA APLICAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO. CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, IV, CPC/15 PARA, DESDE LOGO, APRECIAR A LIDE. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (DIFAL). NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL ESPECÍFICA PARA COBRANÇA DA EXAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTEMENTE ASSENTADO PELO PLENÁRIO DO STF. TEMA 1093. CONCESSÃO DA ORDEM QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO."O e. Supremo Tribunal Federal, na sessão do dia 24-02-2021, ao apreciar o Tema 1.093 da repercussão geral, firmou a seguinte tese: 'A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais'"(TJSC, Apelação n. 5002757-03.2019.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 11-03-2021)” (fl. 58, e-doc. 4).



    Contra essa decisão Engage Eletro Comércio Ltda. opôs embargos de declaração, ao argumento de que, “a despeito da correção dos argumentos adotados por esse egrégio Tribunal ao se prover a Apelação, o acórdão padeceu de omissão e contradição na análise dos pedidos formulados na petição inicial da Embargante, o que indevidamente suscitou a limitação da segurança para alcançar apenas as operações interestaduais realizadas desde a impetração do Mandado de Segurança. Ocorre que não há, no acórdão, fundamentação para que apenas as operações realizadas desde a impetração do mandado de segurança sejam abrangidas pela sentença, excluindo-se aquelas operações realizadas antes da impetração ” (fl. 61, e-doc. 4).



    Em 22.2.2022, a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina rejeitou os embargos de declaração (fl. 64, e-doc. 4), decisão contra a qual foi interposto recurso extraordinário (fls. 67-79, e-doc. 4), inadmitido (fl. 90, e-doc. 4).



    Ao examinar o agravo interno interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. DECISÃO MISTA DA 2ª VICEPRESIDÊNCIA, QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E, QUANTO AO MAIS, NÃO O ADMITIU. TEMA 660/STF. PRETENSA DISSOCIAÇÃO DO ALUDIDO PARADIGMA EM RELAÇÃO À HIPÓTESE VERTIDA NOS AUTOS. DISTINÇÃO INOCORRENTE. VIOLAÇÃO DIRETA DO TEXTO CONSTITUCIONAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO ARE 748.371/MT, PARA DISCUTIR MATÉRIA RELACIONADA À OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LIV E LV, DA CF), QUANDO A ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DEPENDER DE PRÉVIO EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. JUÍZO DE SUBSUNÇÃO IRRETOCÁVEL. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SOB REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL, FIRMOU ORIENTAÇÃO NO SENTIDO DE QUE, EM SE TRATANDO DE "[...] TEMA RELATIVO À SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL", QUANDO O "JULGAMENTO DA CAUSA DEPENDE DE PRÉVIA ANÁLISE DA ADEQUADA APLICAÇÃO DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS", AUSENTE ESTÁ A REPERCUSSÃO GERAL. (STF, ARE N. 748.371/MT, REL. MIN. GILMAR MENDES, J. 06-06-2013, TEMA 660/STF). COGITADA INSUFICIÊNCIA OU LACUNOSIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL NÃO IDENTIFICADA. ACÓRDÃO DA CÂMARA DE ORIGEM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATUAÇÃO QUE SE HARMONIZA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE SUPREMA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (AI N. 791.292/PE - TEMA 339/STF). TESE PARADIGMA ADEQUADAMENTE APLICADAAO CASO CONCRETO. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM JULGAMENTO DE RECURSO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, FIRMOU ORIENTAÇÃO NO SENTIDO DE QUE "[...] O ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EXIGE QUE O ACÓRDÃO OU DECISÃO SEJAM FUNDAMENTADOS, AINDA QUE SUCINTAMENTE, SEM DETERMINAR, CONTUDO, O EXAME PORMENORIZADO DE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES OU PROVAS, NEM QUE SEJAM CORRETOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO" (STF, AI N. 791.292/PE, REL. MIN. GILMAR MENDES, J. 23-6-2010). A CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO "CABIMENTO, OU NÃO, DE MANDADO DE SEGURANÇA, EM FACE DE SEUS ESPECÍFICOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE" JÁ FOI OBJETO DE JULGAMENTO PELA CORTE SUPREMA NO LEADING CASE AI-RG 800.074/SP. (TEMA 318/STF). O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM JULGAMENTO DE RECURSO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, FIRMOU ORIENTAÇÃO NO SENTIDO DE QUE "A QUESTÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA TEM NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E A ELA SÃO ATRIBUÍDOS OS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, NOS TERMOS DO PRECEDENTE FIXADO NO RE N. 584.608, REL. A MINISTRA ELLEN GRACIE, DJE 13/03/2009". (STF, AI 800074 RG, REL. MINISTRO GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, J. 14-10-2010). DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). DECISÃO CÔNSONA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PRETÓRIO EXCELSO EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.093/STF). ACÓRDÃO RECORRIDO NO QUAL HOUVE O ADEQUADO AFASTAMENTO DA EXAÇÃO ENTRE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA EC N. 87/2015 E DA LC N. 190/2022. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL SUPERAÇÃO DA TESE FIRMADA NO ARESTO PARADIGMA (OVERRULING). INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO NO ENQUADRAMENTO (DISTINGUISHING). COMPREENDE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE "A COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ALUSIVO AO ICMS, CONFORME INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015, PRESSUPÕE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR VEICULANDO NORMAS GERAIS" (STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.287.019/DF, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, TRIBUNAL PLENO, J. EM 24/02/2021). MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA EM CONSONÂNCIA AO ESTABELECIDO PELA CORTE SUPREMA, QUE EXCLUI AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A DATA DO JULGAMENTO DOS PARADIGMAS EM 24.02.2021. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS, IN CASU, A PARTIR DA IMPETRAÇÃO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PEDIDO RETROATIVO, NOS EXATOS TERMOS DA PRETENSÃO DEDUZIDA. MANUTENÇÃO DO DECISUM IMPUGNADO. RECLAMO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 109-112, e-doc. 4). 



    Contra essa decisão Engage Eletro Comércio Ltda. interpôs novo recurso extraordinário (fls. 136-149, e-doc. 4), insistindo na tese segundo a qual “a aplicação equivocada dos óbices mencionados (Temas nº 660, 339, 318 e 1.093) acaba por autorizar a cobrança do ICMS-DIFAL em período que não existia lei complementar em âmbito nacional regulando a cobrança, como entendeu este STF na ocasião do Tema nº 1.093” (fl. 139, e-doc. 4).



    3. Na presente reclamação, na qual Engage Eletro Comércio Ltda. sustenta que a decisão proferida pela Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no julgamento do agravo interno interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, teria descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.469 e no Recurso Extraordinário n. 1.287.019, Tema 1.093.



    Esclarece que “o acórdão que julgou o Agravo Interno não transitou em julgado, considerando que a ora Reclamante interpôs, à época, Recurso Extraordinário por ofensa aos arts. 93, IX; 146, III, ‘a’; 155, §2º, XII; todos da Constituição, bem como ao art. 34 do ADCT, mas que, contudo, recentemente, não foram conhecidos pelo TJSC (…) Nota-se que, o próprio TJSC afirma expressamente que, contra o ato aqui impugnado, não caberia qualquer recurso, com exceção dos Embargos de Declaração” (fl. 3). 



    Acentua que “o TJSC entendeu por limitar os efeitos da segurança concedida às operações realizadas após o ajuizamento do Mandado de Segurança, o que revela a equivocada aplicação do Tema nº 1.093” (fl. 5). 



     Assinala que, “por ter ajuizado a ação de origem antes de 24/02/2021, deve ter seu direito de não pagar o ICMS-DIFAL garantido sem limitação temporal (…) No entanto, mesmo diante do entendimento do STF em plena conformidade com o pleito da ora Reclamante, inclusive, em relação a modulação de efeitos, o TJSC aplicou de forma equivocada o precedente do Tema nº 1.093, na medida em que operou uma limitação temporal própria e distinta daquela empreendida por esta Suprema Corte” (fl. 7).



    Requer medida liminar para “suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao ICMS-DIFAL exigido pelo Estado de Santa Catarina sobre operações interestaduais que remetam mercadorias a consumidores finais não contribuintes do imposto, localizados no Estado de Santa Catarina, cujos fatos geradores tenham ocorrido até a publicação da Lei Complementar nº 190, de 2022” (fl. 12). 



    Pede a procedência da presente reclamação para “que seja cassado o acórdão proferido pela Câmara de Recursos Delegados do TJSC que negou provimento ao Agravo Interno interposto nos autos do processo nº 5008102-76.2021.8.24.0023 determinando que o Tribunal de origem proceda com o novo julgamento do mérito, observando corretamente o entendimento deste STF no Tema nº 1.093, garantindo o direito de não pagar o ICMS-DIFAL durante todo o período em que inexistiu lei complementar prévia, sem qualquer limitação temporal” (fl. 12). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno contra a inadmissão do recurso extraordinário da reclamante, a autoridade reclamada teria aplicado indevidamente a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.287.019-RG, Tema n. 1.093.



    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, em 31.10.2023, a Câmara de Recursos Delegados daquele Tribunal deixou de conhecer do recurso extraordinário interposto pela reclamante, por se tratar de recurso incabível. Foram fundamentos da decisão:



    “Engage Eletro Comércio Eireli., com fulcro no art. 102, inc. III, "a", da Constituição da República Federativa do Brasil, interpôs Recurso Extraordinário (Evento 251) contra acórdão prolatado pela Câmara de Recursos Delegados que negou provimento ao agravo interno manejado pela ora recorrente (Evento 230), confirmando a decisão desta 2ª Vice-Presidência (Evento 143). (…) É o relatório.



    De plano, adianta-se que o Recurso Extraordinário não reúne condições de ascender à Corte de destino.



    Inicialmente, registra-se que a parte recorrente, para impugnar a decisão da 2ª Vice-Presidência desta Corte que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base nos TEMAS 318/STF, 339/STF, 660/STF e 1093/STF (Evento 143), apresentou Agravo Interno (Evento 185), o qual foi desprovido pela Câmara de Recursos Delegados deste Tribunal (Evento 130).



    Posteriormente, com o objetivo de questionar a decisão que não conheceu do referido Agravo Interno, a insurgente manejou Recurso Extraordinário (Evento 251).



    Feitas tais considerações, ressalta-se que somente é cabível o manejo de embargos declaratórios em face da decisão colegiada que julgar Agravo Interno e mantiver o posicionamento das Vice-Presidências desta Corte.



    A propósito, colhe-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mudando o que deve ser mudado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA DA VERBA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (ARE 1075323 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16.6.2018). 



    E: 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO OU TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. 1. O Plenário desta Corte assentou o entendimento de que não cabe qualquer recurso ao Supremo da decisão do Juízo de origem que nega a admissão do recurso extraordinário com base em precedente produzido sob a sistemática da repercussão geral.2. Independentemente do nome dado à impugnação (agravo, agravo interno, agravo regimental, agravo do art. 544 do CPC, agravo de instrumento, pedido de reconsideração), cabe ao órgão que proferiu a decisão agravada analisar as razões da parte vencida. 3. A decisão do Juízo de origem que mantém a inadmissão respeita esse procedimento e não é passível de mais nenhum recurso. 4. Em caso de nova insurgência, cumpre à instância de origem certificar o trânsito em julgado.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl nº 22.881/PR, Relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje. 8.3.2016). (...)



    Aliás, tais decisões vão ao encontro do exposto no art. 77, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - RITJSC, in verbis:



    Da decisão da Câmara de Recursos Delegados sobre a admissibilidade de recursos especiais e extraordinários não caberá nenhum recurso, salvo embargos de declaração nos casos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    Nessa compreensão, com fundamento no art. 1.030, V, primeira parte, do Código de Processo Civil, não se conhece o Recurso Extraordinário.”



    6. A reclamante interpôs recurso manifestamente incabível, qual seja o recurso extraordinário contra a decisão pela qual rejeitados os embargos de declaração opostos contra o julgamento do agravo interno que manteve a inadmissibilidade do recurso extraordinário. 



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende a contagem de prazo para fins de trânsito em julgado. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. O recurso manifestamente incabível não suspende o prazo para a interposição de novo recurso” (AI n. 769.380-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010).



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC/2015. 2. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018. 3. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (Rcl n. 39.164-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2020).



    Assim, a decisão reclamada transitou em julgado.



    7. É incabível reclamação para rediscutir matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal. 2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC. 3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento” (Rcl n. 45.808-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2022).



    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” (Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (…) à rejeição do pedido.



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    Neste sentido, dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora